Tribunal: STF
Processo: ARE 724083
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. LEI ESTADUAL 13.809/2002. POSTERIOR DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE RECONHECEU O DIREITO, SEM EFEITO RETROATIVO. LEI ESTADUAL 16.469/2010. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.10.2011. 



    A suposta ofensa ao postulado constitucional somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” 



    Agravos regimentais conhecidos e não providos.